Tribunal: TJDFT
Processo: 0037026-09.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível oposta em face de sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no presente caso, a postura da exequente é capaz de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal.
III. Razões de decidir
3. Em observância à teoria do isolamento dos atos processuais e tempus regit actum, não se pode aplicar o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021 de forma retroativa.
4. Destarte, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação da exequente, inicia-se, automaticamente, o decurso do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, CPC/2015.
5. Representado a ação monitória por dívida contida em instrumento particular, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
6. No presente caso, não se observou qualquer diligência frutífera, em período superior ao prazo prescricional quinquenal, para realizar o efetivo bloqueio/penhora relevante ou total de valores, situação que culminaria na interrupção da prescrição, com fulcro no § 4o-A, do art. 921, do CPC.
7. Tendo em vista que a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e que, além de deixar de promover diligências para satisfazer seus débitos por mais de 3 (três) anos, ultrapassado o prazo da prescrição intercorrente, não houve manifestação da exequente, no sentido de indicar bens penhoráveis ou demonstrar qualquer alteração da situação econômica da parte executada por período superior ao prazo prescricional, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: ‘’Embora não se deva prestigiar o inadimplemento, o ordenamento jurídico exige diligência do credor, entendimento diverso, implicaria na postergação indefinida da fluência do prazo prescricional, sem possibilidade de satisfação do feito executivo e culminaria na sobrecarga do Judiciário.
Assim, tendo o prazo prescricional fluido livremente, sem interrupção, o reconhecimento da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos é a medida que se impõe.‘’
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206-A e 206, §5o, I; CPC/2015, arts. 921, III, §4o, §4-A, §5o e 924, V.
Jurisprudência relevante citada:
STF: Súmula no 150.
STJ: (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).
TJDFT: (Acórdão 1779151, 00343347120128070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1836938, 00019894720158070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1818537, 00159288820158070003, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1887525, 00150590520138070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1884514, 00010506720158070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).